Tribunal: TJPA
Processo: 0823893-49.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823893-49.2025.8.14.0000

PACIENTE: MARLESSON LEAO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL (nº 0823893-49.2025.8.14.0000) com pedido de liminar impetrado pelo advogado JAILSON LIMA DE SOUSA, em favor de MARLESSON LEAO DA SILVA, contra ato do Juízo Plantonista da Vara Criminal de Breves. O paciente foi preso em flagrante no dia 02 de novembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva em 04/11/2025.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega, em síntese:

2.1. Inviolabilidade Domiciliar: Nulidade absoluta do flagrante e ilicitude das provas por invasão arbitrária do domicílio sem mandado judicial, conforme demonstraria gravação de câmera residencial.

2.2. Flagrante Ilegal e Contradição Policial: Alegação de flagrante preparado/provocado (Súmula 145 do STF) e inverossimilhança dos relatos policiais, que se contradizem com o vídeo apresentado.

2.3. Ausência de
Periculum Libertatis
: Inexistência de risco à ordem pública, com base em condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, trabalho lícito).

2.4. Insuficiência Cautelar: Quantidade e natureza da droga não indicariam tráfico, mas consumo pessoal, sendo suficientes medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, tráfico privilegiado ou ANPP.

2.5. Quebra de Isonomia: Disparidade de tratamento em comparação com outro caso em que a mesma magistrada relaxou o flagrante por invasão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Em relação à alegação de invasão de domicílio, o
writ
não comporta provimento, uma vez que o Juízo
a quo
afastou a nulidade ao considerar que a abordagem pessoal e a localização de entorpecentes na posse do paciente ocorreram, em tese, previamente à entrada na residência, após ele sair da casa e tentar fugir. Este achado inicial, somado à fuga de um segundo indivíduo do interior do imóvel ao notar a presença policial, configura fundada suspeita e estado de flagrância externa, o que respalda o ingresso forçado para cessar o crime permanente de tráfico.

4. A tese de nulidade absoluta e de flagrante preparado demanda aprofundamento na análise e confrontação das provas (vídeos
versus
depoimentos policiais), o que é inviável na via célere e sumária do
Habeas Corpus
.

5. A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (Art. 312 do CPP) em razão da gravidade concreta da conduta. Foi destacada a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes (aproximadamente 316g de cocaína, 510g de Óxi e 0,5mg de maconha), além de apetrechos típicos de comércio (balança de precisão e plásticos).

6. As condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa e trabalho lícito) são insuficientes, por si sós, para revogar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que justificam a medida (Súmula n. 8 do TJPA).

7. As medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 CPP) são consideradas insuficientes e inadequadas para acautelar o meio social e garantir a instrução processual, dada a periculosidade revelada pela natureza e pelo volume das drogas apreendidas.

IV. Julgamento e Tese

8. Ordem conhecida e DENEGADA.

Tese de julgamento:
Não configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva quando a custódia está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública (Art. 312 CPP), dada a gravidade concreta do crime de tráfico de drogas, evidenciada pela apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes (316g de cocaína, 510g de Óxi e 0,5mg de maconha), balança de precisão e plásticos para embalagem. A tese de violação de domicílio é afastada quando o estado de flagrância é constatado previamente na posse de drogas pelo paciente fora do imóvel, e a entrada é justificada pela fuga de terceiro do interior da residência, sendo as condições pessoais favoráveis irrelevantes diante da necessidade da segregação.

Dispositivo legal citado:
art. 5º, XI, da Constituição Federal; Súmula n. 8 do E.TJ/PA.

Jurisprudência relevante citado:
Tema 280 do STF; Súmula 145 do STF

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora __________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0823893-49.2025.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0803597-73.2025.8.14.0010

IMPETRANTE: JAILSON LIMA DE SOUSA OAB-GO Nº 65.233

PACIENTE: MARLESSON LEAO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUIZO PLANTONISTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES-PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor do paciente
MARLESSON LEAO DA SILVA
, contra ato do Juízo Plantonista da Vara Criminal de Breves, que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva.

O impetrante busca o imediato relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. As teses defensivas centrais são: a
nulidade absoluta do flagrante
por violação da inviolabilidade de domicílio e a ilicitude das provas; a ocorrência de
flagrante preparado ou provocado
(Súmula 145 do STF); a
contradição nos relatos policiais
e sua inverossimilhança; a alegação de que a
natureza e quantidade da droga
não indicam tráfico, mas sim consumo, ou a possibilidade de tráfico privilegiado/ANPP; a
ausência de
periculum libertatis
e as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, trabalho lícito); o
comparativo decisório
com outro caso análogo relaxado pela mesma magistrada, violando a isonomia; e a suficiência das
medidas cautelares diversas
.

A Autoridade Coatora informou que a prisão do paciente foi comunicada em 03/11/2025, e a decisão de conversão em preventiva foi proferida em 04/11/2025. O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do
writ
, mas pela
DENEGAÇÃO da ordem
no mérito

É o relatório.

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
por preencher os requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a ordem deve ser denegada. A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva está
devidamente motivada
em elementos concretos do auto.

Rebato, pontualmente, as teses apresentadas pelo impetrante:

1. Da Inviolabilidade de Domicílio e Nulidade da Prova

O impetrante insiste na nulidade por violação do art. 5º, XI, da Constituição Federal, alegando que o vídeo de câmera residencial demonstra o
arrombamento da porta
e a negativa de consentimento da moradora (“Cadê o mandado?”).

Entretanto, a própria decisão de primeiro grau e os autos de flagrante demonstram uma dinâmica fática que, em cognição sumária de
Habeas Corpus
,
não revela, de plano, a ilegalidade flagrante
.

A tese defensiva não abarca a totalidade dos fatos e não é suficiente para infirmar a presunção de legalidade da atuação policial
. Os policiais relataram ter recebido
denúncia anônima qualificada
sobre a venda de entorpecentes em uma casa vermelha. Realizaram campana e avistaram o custodiado
MARLESSON LEAO DA SILVA sair da residência com sua companheira
. Ao perceberem a aproximação policial, o paciente e a companheira tentaram empreender fuga, sendo alcançados e abordados
fora do imóvel
. Foi nessa abordagem pessoal,
previamente
à entrada domiciliar, que encontraram
porções de entorpecentes na posse do custodiado
.

Portanto, o
estado de flagrância do crime permanente de tráfico (Art. 33 da Lei 11.343/06) foi constatado em tese, fora do imóvel, na posse inicial de drogas pelo Paciente
. Este achado inicial, corroborado pela
movimentação e fuga de um segundo indivíduo não identificado
dentro da casa após a abordagem de Marlesson, constitui
justa causa robusta
para excepcionar a inviolabilidade do domicílio, nos termos da jurisprudência firmada pelo STF (Tema 280) e STJ, uma vez que elementos objetivos indicavam a continuidade do delito.

A alegação de que o vídeo prova o arrombamento e a ilegalidade da prova demanda aprofundada análise fático-probatória, o que é
inviável na via estreita do
Habeas Corpus
. A aferição da ilicitude das provas requer a instrução criminal.

2. Da Contradição nos Relatos Policiais e do Flagrante Preparado

O impetrante questiona a
inverossimilhança
dos depoimentos policiais, alegando que se havia "intenso fluxo de compra", por que nenhum usuário foi preso, e como seria possível que o paciente tentasse fugir e, ao mesmo tempo, os policiais avistassem outro indivíduo fugindo para os fundos.

Primeiramente, a ausência de prisão de usuários não desqualifica o flagrante do traficante, visto que o foco da operação policial pode ter sido a cessação da mercancia. Segundo, a alegação de impossibilidade fática ("fisicamente impossível tal ação") é uma questão de
mérito e valoração probatória
que deve ser dirimida sob o crivo do contraditório na instrução processual, não sendo passível de análise aprofundada neste
writ
. Os depoimentos dos policiais, no momento, gozam da
presunção de veracidade
inerente aos atos públicos, mormente quando coadjuvados por outros elementos do crime.

Quanto ao
Flagrante Preparado
(Súmula 145 do STF), ele ocorre quando a intervenção policial torna a consumação do delito impossível. No caso, os autos indicam que a polícia agiu com base em denúncia e campana. O crime de tráfico (guardar, ter em depósito) é
permanente
, e os policiais apenas
constataram
a flagrância que já estava em curso. Portanto, trata-se de
Flagrante Esperado
, não havendo indícios suficientes, em sede de HC, de que a polícia tenha provocado ou induzido o paciente à prática criminosa.

3. Da Materialidade, Quantidade e o
Periculum Libertatis

A defesa argumenta que a quantidade de droga apreendida não indica tráfico, e que o paciente alegou estar apenas
guardando a bolsa em troca de um pedaço para consumo próprio
.

Refuto veementemente esta tese. A decisão de prisão preventiva foi fundamentada na
gravidade concreta da conduta
. O auto de apreensão registra:

1.
18 porções de cocaína, totalizando 316g
;

2.
16 porções de Óxi (droga altamente perigosa), totalizando 510g
;

3.
01 balança de precisão e plásticos para embalar
;

4.
04 aparelhos celulares
.

A
grande quantidade e variedade de entorpecentes
, somadas aos apetrechos de fracionamento e pesagem típicos de comércio, são indicadores concretos da periculosidade e da dedicação à atividade criminosa. Esses elementos, de forma robusta, preenchem o requisito da
garantia da ordem pública
previsto no art. 312 do CPP.

Ademais, a alegação de que o dinheiro (R$100,00) tem origem lícita, e a discussão sobre a possibilidade de
tráfico privilegiado
(Art. 33, § 4º da Lei 11.343/06) ou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) são matérias que dependem da
instrução processual exauriente
para a devida classificação jurídica do delito, não cabendo ao Tribunal de Justiça, em sede de
Habeas Corpus
e com base em meras alegações da defesa, antecipar o mérito da ação penal. A análise dos fatos concretos indica uma conduta grave de tráfico.

4. Das Condições Pessoais Favoráveis e a Insuficiência Cautelar

O impetrante lista as condições pessoais do paciente: primariedade, residência fixa e trabalho lícito.

É consolidado o entendimento, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto desta Egrégia Corte (conforme a Súmula n. 8), de que
condições subjetivas favoráveis, por si sós, não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva
quando há prova do crime e indícios suficientes de autoria, e a custódia se faz necessária para garantir a ordem pública.

No caso presente, a necessidade da custódia cautelar (
periculum libertatis
) está vinculada à
gravidade concreta do tráfico
(quantidade e variedade das drogas) e, ainda, à necessidade de garantir a
conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal
, conforme reforçado pela
fuga de um segundo indivíduo não identificado do interior do imóvel
. Esta fuga sugere a existência de outros partícipes e uma organização criminosa que precisa ser investigada sem interferência do paciente.

Desse modo, a aplicação de medidas cautelares diversas, como fiança ou monitoramento eletrônico, revelam-se
insuficientes e inadequadas
para acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva inerente à prática do tráfico de drogas.

5. Do Comparativo Decisório (Quebra da Isonomia)

O impetrante alegou nítida
disparidade de tratamento
porque a mesma Juíza Plantonista (Soraya Muniz Calixto de Oliveira) relaxou o flagrante no processo nº 0803478-15.2025.8.14.0010 (caso LEANDRO DA SILVA SOUZA).

Ainda que o precedente envolva a mesma magistrada e, superficialmente, o mesmo tipo penal,
os contextos fáticos são materialmente distintos
, o que afasta a alegação de quebra do princípio da isonomia.

No caso de
LEANDRO DA SILVA SOUZA
, a magistrada relaxou a prisão porque o ingresso na residência foi motivado
unicamente
pelo
nervosismo
do custodiado e sua tentativa de fuga
para dentro de casa
ao avistar a guarnição. A Juíza Plantonista citou expressamente a jurisprudência do STJ que considera o simples nervosismo como
excesso de subjetivismo
insuficiente para caracterizar a fundada suspeita e autorizar o ingresso domiciliar.

No caso de
MARLESSON LEAO DA SILVA
, a decisão da Juíza Plantonista (ID 160459658) estabeleceu que a
abordagem pessoal e a localização de entorpecentes em sua posse
ocorreram
previamente
à entrada na residência, após ele sair da casa e tentar fugir. Este achado anterior de drogas no corpo do paciente, somado à fuga do coautor, configurou um
estado de flagrância externa mais robusto
, que, segundo o entendimento daquela Magistrada,
respaldou a entrada posterior
.

Portanto, os casos apresentam nuances fáticas diversas quanto ao momento e à motivação da descoberta do flagrante (posse de droga fora
versus
apenas nervosismo/fuga para dentro), justificando a diferenciação no tratamento judicial e rechaçando a alegada ofensa à isonomia.

Em face do exposto, e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2º Grau, voto no sentido de
DENEGAR A ORDEM
de
Habeas Corpus
em favor do paciente
MARLESSON LEAO DA SILVA
, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, por estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 04/12/2025